Tribunal: STJ
Processo: 0004613-33.2009.8.24.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1913315 - SC
(2021/0197288-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA
ADVOGADOS
: DAISY CRISTINE NEITZKE HEUER - SC014909
RICARDO ALEXANDRE DEUCHER - SC015796
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MARCELO RICARDO TELES DO AMARAL
ADVOGADO
: MURILO REIS - SC010855
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS TIRONI
ADVOGADO
: ALLAN RODRIGO CARDOZO - SC024074
INTERES.
: ANDRE RODOLFO BENVENUTTI - DEFENSOR DATIVO
ADVOGADO
: ANDRE RODOLFO BENVENUTTI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC021076
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA
DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. O agravo regimental interposto antes do julgamento dos embargos de
declaração opostos contra a mesma decisão não pode ser conhecido, em
razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55819563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 49cd28f1-d9a5-475b-8c9c-0488f6495af8

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 49cd28f1-d9a5-475b-8c9c-0488f6495af8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1913315 - SC
(2021/0197288-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA
ADVOGADOS
: DAISY CRISTINE NEITZKE HEUER - SC014909
RICARDO ALEXANDRE DEUCHER - SC015796
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MARCELO RICARDO TELES DO AMARAL
ADVOGADO
: MURILO REIS - SC010855
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS TIRONI
ADVOGADO
: ALLAN RODRIGO CARDOZO - SC024074
INTERES.
: ANDRE RODOLFO BENVENUTTI - DEFENSOR DATIVO
ADVOGADO
: ANDRE RODOLFO BENVENUTTI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC021076
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA
DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. O agravo regimental interposto antes do julgamento dos embargos de
declaração opostos contra a mesma decisão não pode ser conhecido, em
razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Documento eletrônico VDA55819844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: 5e7554b6-15bf-49e4-a781-0c71214980f2

interpõe agravo
EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA
regimental contra decisão monocrática em que não conheci do seu agravo em
recurso especial, ao fundamento da
.
Súmula n. 182 do STJ
Nas razões do recurso especial, a defesa alegou violação dos arts. 41,
564, III, “m” e 619 do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal. O reclamo
foi inadmitido na origem e o AREsp deixou de ser conhecido, por falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (Súmulas n. 7 e 83
do STJ e 284 do STF, além da ausência de requisitos formais para demonstração
de divergência jurisprudencial).
Nesse regimental, o parte sustenta a necessidade de transpor a "barreira
meramente formal" (fl. 2.473) para a inadmissão do recurso. Reitera que que as
questões suscitadas não demandam reexame fático-probatório, mas revaloração
jurídica dos elementos já constantes dos autos. Invoca precedente deste Superior
Tribunal (HC n.
) sobre o conceito de culpabilidade e requer o
834.126/RS
provimento do pedido ou o prequestionamento constitucional para eventual
recurso extraordinário (fls. 2.471-2.481).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Contra a mesma decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, a defesa interpôs embargos de declaração e, antes do julgamento do
recurso integrativo, este agravo regimental.
Todavia, perante o mesmo órgão julgador, "no caso de interposição de
dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o
primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do
princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de
um recurso contra a mesma decisão judicial" (AgRg nos EAREsp n. 2.738.006/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
.
11/12/2024,
17/12/2024)
Aplica-se ao caso o entendimento de que não comporta conhecimento o
"agravo regimental interposto antes do julgamento dos embargos declaratórios
opostos contra o mesmo decisum. Ofensa ao princípio da
Documento eletrônico VDA55819844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: 5e7554b6-15bf-49e4-a781-0c71214980f2

unirrecorribilidade" (AgRg na APn n.
relatora Ministra Nancy Andrighi,
989/DF,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
16/11/2022,
21/11/2022)
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental

Documento eletrônico VDA55819844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: 5e7554b6-15bf-49e4-a781-0c71214980f2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0197288-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.913.315 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00046133320098240025
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA
ADVOGADOS
: DAISY CRISTINE NEITZKE HEUER - SC014909
RICARDO ALEXANDRE DEUCHER - SC015796
AGRAVANTE
: MARCELO RICARDO TELES DO AMARAL
ADVOGADO
: MURILO REIS - SC010855
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS TIRONI
ADVOGADO
: ALLAN RODRIGO CARDOZO - SC024074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: MARCO ANTONIO FRANCA
CORRÉU
: MARCOS CORDEIRO FRANÇA
CORRÉU
: ALEXANDRE JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA
INTERES.
: ANDRE RODOLFO BENVENUTTI - DEFENSOR DATIVO
ADVOGADO
: ANDRE RODOLFO BENVENUTTI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC021076
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA
ADVOGADOS
: DAISY CRISTINE NEITZKE HEUER - SC014909
RICARDO ALEXANDRE DEUCHER - SC015796
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MARCELO RICARDO TELES DO AMARAL
ADVOGADO
: MURILO REIS - SC010855
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS TIRONI
ADVOGADO
: ALLAN RODRIGO CARDOZO - SC024074
INTERES.
: ANDRE RODOLFO BENVENUTTI - DEFENSOR DATIVO
ADVOGADO
: ANDRE RODOLFO BENVENUTTI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC021076
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54216451530861407404=@
2021/0197288-3 - AREsp 1913315 Petição : 2025/0108614-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:19
Código de Controle do Documento: B218BD58-4917-4729-A73B-220B02031AF3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0197288-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.913.315 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL

C54216451530861407404=@
2021/0197288-3 - AREsp 1913315 Petição : 2025/0108614-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:19
Código de Controle do Documento: B218BD58-4917-4729-A73B-220B02031AF3